Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729736-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento busca a reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente dos débitos executados. 2. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal, prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 3. No processo de origem sequer houve tentativa frustrada de construção de bens passíveis de penhora, pois todos os atos executivos foram concentrados em processo único, denominado de “processo-pai”. 4. Não houve inércia por parte do Distrito Federal no "processo-pai" originário para caracterizar a prescrição intercorrente. 5. A suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor (Enunciado n.106 da Súmula do STJ) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, e 373, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o ora recorrido teria deixado transcorrer mais de cinco anos sem apresentar qualquer manifestação nos autos, tendo o feito permanecido paralisado por 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses. Defende que não teria ocorrido tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora, pois o recorrido não teria logrado localizar e/ou requerer a penhora dos imóveis que deram origem à cobrança de IPTU, demonstrando a sua total desídia e inércia no feito, apta a configurar a prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.492.543, Ministro Gurgel de Faria, DJe 4/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do CTN, e 373, incisos I e II, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido: “considerando que a execução fiscal em que o agravante pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente encontra-se abrangida pelo “processo-pai”, não há que se falar em suposta inércia do agravado no feito de origem, de modo a inviabilizar o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso (...). a suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorreu de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor” (ID 46883735). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027